Tribunal: TJES
Processo: 5020791-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020791-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DE SOUZA COELHO
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CAUSA MADURA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REVELIA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face da recorrida, na qual alega ter contratado serviços de depilação a laser. Sustenta que, durante a 8ª sessão do procedimento, sentiu ardência superior ao normal e que, após a realização do atendimento, constatou a ocorrência de queimaduras na região submetida à aplicação do laser.

Foi decretada a revelia da recorrida.

Em sede de sentença, ID 17184814, o feito foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a causa apresenta complexidade técnica, exigindo prova pericial para comprovar o nexo causal entre as queimaduras e o serviço de depilação a laser prestado pela recorrida.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para afastar a necessidade de perícia, e, no mérito, condenar a recorrida a pagar indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A r. sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Com as devidas vênias ao juízo de primeiro grau, entendo de modo diverso. Isso porque, no caso em exame, a produção de prova pericial não se mostra necessária, sendo possível a formação do convencimento quanto ao mérito da demanda a partir das provas constituídas nos autos.

Ademais, a perícia técnica é desnecessária quando existem outros elementos de prova capazes de convencer o magistrado, especialmente em relações de consumo onde a responsabilidade é objetiva.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. QUEIMADURAS DECORRENTES DE DEPILAÇÃO A LASER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. VALOR NÃO TERATOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

[...] “A recorrente argumenta que a demanda exige produção de prova pericial, o que tornaria o caso incompatível com a competência do Juizado Especial. No entanto,
há prova documental suficiente para comprovar a relação de consumo entre as partes e demonstrar a falha na prestação do serviço, incluindo fotografias, laudos dermatológicos e conversas trocadas entre autora e prepostos da ré, tornando desnecessária a realização de perícia.
Assim, rejeito a preliminar de incompetência.” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50087472220248080030, Relator.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Turma Recursal - 2ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . QUEIMADURAS PROVOCADAS POR DEPILAÇÃO A LASER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . CASO EM EXAME Recurso interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.419,70 e por danos morais no valor de R$ 7.000,00, devido a queimaduras sofridas pela autora durante procedimento de depilação a laser. A empresa alega inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, bem como suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade da empresa prestadora de serviço estético pela falha no procedimento, que resultou em queimaduras na consumidora, gerando danos materiais e morais. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, com a ocorrência de queimaduras de 1º grau decorrentes do procedimento estético, conforme documentação juntada aos autos e conversas entre as partes, além de laudos médicos apresentados pela autora .
4. A responsabilidade objetiva da empresa, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é evidente, tendo em vista que não foi demonstrada a devida prestação do serviço, cabendo a condenação por danos materiais e morais. 5 . A condenação por danos materiais é mantida, no valor de R$ 2.419,70, correspondente ao tratamento das lesões sofridas. 6.
O dano moral também se mantém, no valor de R$ 7 .000,00, em razão do abalo psicológico e físico causado pelas queimaduras, superando o mero dissabor e configurando violação aos direitos da personalidade da autora.
DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente . Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço estético que gerou danos materiais e morais, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006530-29 .2021.8.08.0024, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50395192020238080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO SERVIÇO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO . RESCISÃO DO CONTRATO COM REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Suficiência do conjunto probatório para comprovação dos danos e do nexo causal .
Desnecessidade da perícia. Competência do Juizado Especial para julgamento da causa. Queimaduras decorrente de depilação a laser
. Necessidade de acompanhamento por médico especialista e de tratamento das lesões . Conjunto probatório que evidenciou erro na execução do procedimento. Termo de consentimento assinado pelo autor que não afasta a responsabilidade da ré por imperícia. Lesão de grande extensão que não se vislumbra como risco assumido pelo autor. Rescisão do contrato com devolução do valor desembolsado .
Dano moral configurado por vícios dos serviços prestados e suas consequências suportadas pelo autor que superam o mero dissabor ou aborrecimento.
Arbitramento correto em R$6.000,00, que não comporta redução, considerado o interesse jurídico violado, os valores normalmente arbitrados em casos semelhantes e as circunstâncias do caso. Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10089734420218260016 São Paulo, Relator.: Henrique Nader - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 04/12/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/12/2024)

No caso concreto, a autora apresentou fotos nítidas das lesões imediatamente após a sessão; receituário médico formal; conversas de WhatsApp com prepostos da clínica relatando o ocorrido e comprovantes de medicamentos específicos para queimaduras.

Não obstante, a recorrente relata dificuldades para marcar consulta com a dermatologista da empresa recorrida, o que só foi possível após alguma insistência. Relata ainda que a consulta se deu de forma remota.

Somado a isso, a revelia da ré faz presumir verdadeiros os fatos narrados. A recorrida, mesmo citada e intimada, quedou-se inerte, perdendo a oportunidade de impugnar os documentos ou apresentar contraprova técnica.

Assim, reputando-se desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, e visando à observância dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como à efetividade da prestação jurisdicional, declaro a nulidade da sentença de extinção e, estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito (Art. 1.013, §3º, I, do CPC).

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à análise do cabimento de indenização por danos morais, único pedido veiculado no mérito do recurso.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrente como consumidora e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço é evidente. O serviço contratado para fins estéticos resultou em lesão à integridade física da consumidora (queimaduras e dor). A falta de assistência adequada e o cancelamento unilateral do contrato apenas agravam a conduta da ré.

Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, especialmente porque, no caso em apreço, as queimaduras ocasionaram significativo desconforto à recorrente, além de abalo psicológico decorrente do dano estético em sua face. Ressalta-se, ainda, que a autora passou a sair utilizando máscara e necessitou afastar-se do trabalho presencial, a fim de evitar a exposição ao sol e o consequente agravamento das lesões.

Assim, impõe-se o reconhecimento do dano indenizável, ensejando o dever de reparação, nos termos dos arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 c/c 927 do Código Civil.

O valor da indenização tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A autora sofreu dores físicas, desconforto estético em áreas expostas (rosto) e o abalo emocional de ter sua integridade violada em um procedimento que deveria elevar sua autoestima. Diante dos parâmetros deste Colegiado Recursal para casos análogos, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)